Tribunal: TJDFT
Processo: 0743267-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DESPEJO. PENHORA. CONTA POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. NÃO VERIFICADO. DESTITUIÇÃO DA PENHORA DEVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Penhora eletrônica em conta poupança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Eventual manutenção da penhora na conta poupança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A manutenção da penhora em conta poupança só é possível para os valores que superarem 40 salários-mínimos, ou no caso de comprovado desvirtuamento do escopo de guardar valores com a verificação de movimentações financeiras de frequente entrada e saída, como no caso das contas correntes.
4. Não sendo o caso de desvirtuamento do escopo de guardar valores para o futuro nem de numerário que supere 40 salários-mínimos, necessária a destituição da penhora em virtude da impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido.
Tese: A conta poupança é impenhorável e sua penhora só será mantida se superados 40 salários mínimos.
__________
Dispositivo relevante citado: CPC, 833, X.